Tribunal: TJDFT
Processo: 0719764-74.2019.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-11

Ementa:
LEI MARIA DA PENHA. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DEPOIMENTOS COESOS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DE CONDUTA IMPROCEDENTE. INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. DESCABIMENTO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE INSURGÊNCIA RECURSAL. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. REDUÇÃO. REGIME ABERTO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Embora tendo ciência da vigência das medidas protetivas deferidas em seu desfavor, o acusado não as observou, violando a zona de exclusão, de modo que a sua conduta demonstra desrespeito à ordem judicial exarada e justifica a sua condenação pelo crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência.
2. O bem jurídico primariamente tutelado pelo artigo 24-A da Lei no 11.340/2006 é a Administração da Justiça e, secundariamente, a proteção da vítima. Assim, tendo o réu ciência de que deveria observar a distância estabelecida, não poderia ter comparecido sequer na casa do irmão, localizada dentro do raio proibido.
3. A tese de inexigibilidade de conduta diversa não merece acolhida se o réu poderia se valer de outras opções de conduta admitidas pelo Direito.
4. Para o estabelecimento do montante devido a título de danos morais, segundo o entendimento do STJ, devem ser observadas a condição social, educacional, profissional e econômica do lesado, a intensidade de seu sofrimento, a situação econômica do ofensor e os benefícios que obteve com o ilícito, a intensidade do dolo ou o grau de culpa, a gravidade e a repercussão da ofensa, bem como as peculiaridades das circunstâncias que envolveram o caso. Revelando-se excessivo, impõe-se sua redução.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.